Tribunal: STF
Processo: HC 204785
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VINTE E SETE RÉUS COM PROCURADORES DIVERSOS. NOVE FATOS DENUNCIADOS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.7.2021 por Juliano Fontoura de Azevedo, advogado, em benefício de Jeferson Júnior Iegli Rodrigues, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.6.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 615.396.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 23.5.2019, o paciente foi preso preventivamente pela apontada prática dos crimes previstos no inc. I do § 4º e nos §§ 2º e 3º e no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO MANTIDA. Paciente preso em 23 de maio de 2019. Prisão preventiva do paciente mantida por esta 3ª Câmara Criminal, em 29 de maio de 2020, no julgamento do Habeas Corpus nº 70084123645. Inobstante a documentação acostada não tenha indicado a apreensão, na posse direta do paciente, de quaisquer substâncias entorpecentes ou armamentos, há menção, na denúncia, no sentido de que o J.J.I.R. “exercia comando individual e coletivo da organização criminosa”. Decreto de prisão preventiva suficientemente fundamentado. Necessidade da custódia preventiva reavaliada em 30 de julho de 2020, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Paciente que, nascido em 1998, é reincidente, pois registra condenação por porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada; condenação por roubo majorado – duas vezes; condenação por homicídio qualificado; além de estar respondendo a processos por tentativa de homicídio qualificado; roubo majorado e receptação; associação para o tráfico; e homicídio qualificado. Inocorrência do excesso de prazo. Paciente segregado a cerca de 1 ano e 3 meses. Inquérito Policial concluído. Denúncia oferecida e recebida. Instrução iniciada. Feito que conta com 27 réus e 9 fatos delituosos. Prazos processuais que foram suspensos por intermédio das Resoluções nº 313, 314 e 318, bem como da Portaria 79/2020, todas do Conselho Nacional de Justiça, e do Ofício-Circular nº 01/2020, diante da pandemia do vírus COVID-19. Ausência de desídia judicial. ORDEM DENEGADA”.
    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 615.396 no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.6.2021, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que, “passados mais de DOIS ANOS desde a decretação da prisão preventiva de Jeferson cerca de 12 (DOZE) dos 27 (VINTE E SETE) réus da mesma ação penal em que o paciente está incluído tiveram suas prisões preventivas substituídas por uma ou mais das medidas cautelares da prisão dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal”.
    Sustenta que “as condições pessoais de Jeferson não justificam a manutenção da prisão cautelar, isto pois, não há notícia de outras prisões preventivas por outros processos, em tese, de maior gravidade e também que o fato narrado na Denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público contra ele NÃO envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa”.
    Enfatiza que, “mesmo após ter sido concedida a progressão de regime para o semiaberto nos autos do processo em execução criminal (pec) nº 5890809-08.2010.8.21.0033, Jeferson não foi transferido para o referido regime de cumprimento de pena, pois ainda persiste a prisão preventiva combativa através do presente writ”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “2.1) Diante de todo exposto, requer a concessão do pedido LIMINAR para reconhecer o latente CONSTRANGIMENTO ILEGAL com base no artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal, para RELAXAR a prisão preventiva de Jeferson Júnior Iegli Rodrigues e: 
    2.2) como medida liminar requer a substituição da prisão preventiva pela aplicação de uma ou mais das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal até o julgamento do mérito do presente writ.
    2.3) com o julgamento do mérito requer a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 615.396.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Não se demonstra ilegalidade manifesta ou teratologia no caso dos autos.
    Tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente em processo no qual denunciado por supostamente exercer função de comando de organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecente, até mesmo dentro de estabelecimentos prisionais.
    Consta ainda que o paciente teria condenações definitivas por porte ilegal de arma com numeração suprimida, roubo majorado e homicídio qualificado, além de responder a outros processos por tentativa de homicídio qualificado, roubo majorado receptação, associação para o tráfico de entorpecentes e homicídio qualificado.
    Na decisão impugnada nesta impetração, o Ministro Ribeiro Dantas assentou a legitimidade dos fundamentos da decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente:
    “O Juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar do paciente com base nos seguintes fundamentos:
    "1.2) Representados [...] Jeferson Júnior legli Rodrigues [...] 
    a) Prova da existência do crime 
    A Materialidade dos crimes, em tese, de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e de organização criminosa (art. 2º da Lei n . 12.856/13) - ou associação ao tráfico (art. 35 da Lei n. 1.1.343/06), além de possíveis outros delitos conexos e destes decorrentes, encontra-se demonstrada através do arsenal de elementos de informação carreados aos autos, mormente através dos relatórios de investigação (fl. 10), relatórios parciais de interceptações telefônicas e informações de dados oriundas de operadoras de telefonia (fls. 22/29, 54/56, 69 á 74, 80, 85 a 91, 95/96, 111/112, 119/120,131/132, 137/138, 142/145, 154 a 164, 199 a 204), além de registros de ocorrências policiais, termos de declarações e outros inerentes à investigação policial (fls. 30 a 47, 75 a 77, 97 a 110, 121 a 123, 165 a 170, 175 a 185, 336 a 375). b) Indícios suficientes de (co)autoria 
    Em complemento à análise do fumos comissi defini, necessária a análise acerca da existência de indícios suficientes de autoria dos representados. Para melhor possibilitar sua análise, transcreve-se a narrativa investigativa constante na representação policial: 
    "O presente procedimento policial foi instaurado para apuração de crime de tráfico de drogas tendo, inicialmente, como alvo DANUBIA JANAINA VARGAS companheira de JOÃO MARCELO DA ROSA GONÇALVES, conhecido corno "Santinho" ou "Santo", recolhido no Presídio Estadual de Palmeira das Missões pela prática do crime de tráfico. 
    Tomou-se conhecimento, ainda, que DANUBIA JANAINA, almejando lucro fácil, passou a comercializar drogas nos bares, bailes e boates que frequenta. 
    No decorrer da investigação, apurou-se que DANUNIA e JOÃO MARCELO estavam associados a MAICON BEHRENS LORENCATO para a prática do crime de tráfico, indivíduo este conhecido como "Uber" e com ocorrências policiais envolvendo a traficância na região. Ainda, foi possível constatar que MAICON também estava associado a MÁRCIO ZUANAZZI DO AMARAL, conhecido como "Guaraná". 
    Ainda, na fase inicial do procedimento investigatório. 
    MAICON foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme ocorrência policial n. 971/2019/153005, da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento da Cidade de Carazinho, juntamente com CRISTIAN FELILPE RODRIGUES DE ANDRADE e MILTON ALISSON VALDIVIA VAZ pela prática do crime de tráfico de drogas. 
    Apurou-se, ainda, que os investigados DANÚBIA e JOÃO MARCELO estavam associados com MARCIO ZUANAZZI DO AMARAL, conhecido como "Guarana" para a prática de crimes. 
    Também estavam associados à organização criminosa VALDECIR BATISTA DE MELO, de alcunha "Ferrugem", e LUCIANO SCARIOT, de alcunha "Pisquila", que, na oportunidade em que foram realizar a entrega de droga na Cidade de Santa Maria, figuraram como testemunhas no auto de prisão em flagrante de ALEXANDRE GOLZER FARIAS e GUSTAVO DO NASCIMENTO DE SÁ. 
    No decorrer das investigações, EDIVALDO HAHN HERMES e alcunha VALDECIR BATISTA DE MELO, de "Ferrugem", foram tráfico presos em flagrante associação pela prática dos crimes de de drogas, para o tráfico, corrupção de menores e homicídio, na forma tentada. Nesta ocasião, os investigados estavam vindo da Cidade de Frederico Westphalen, onde EDIVALDO, juntamente com um adolescente, foi buscar a droga na residência da irmã de VALDECIR (cópia depoimento anexo), sendo que, no retorno, este estava dirigindo o veículo - APF/BO n. 9 1177/2019/151601. Importante destacar que o transporte desta droga foi realizado a mando dos investigados "Dile" e "Guaraná". 
    Ademais, ANDRESSA LOPES DOS SANTOS e LISIANE LISBOA, de Frederico Westphalen, foram presas em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme APF/BO n. 9 1267/2019/151601, sendo que, na ocasião, se deslocaram da cidade de Frederico Westphalen para levar droga para dentro do presídio, tendo como destinatário companheiro de ANDRESSA, VALDECIR BATISTA DE MELO, conhecido como "Ferrugem". 
    Importante destacar que as ocorrências policiais referentes aos autos de prisão em flagrante acima mencionados e anexadas à presente representação decorreram da investigação realizada por esta Delegacia de Polícia, por meio da qual foi possível identificar os integrantes de organização criminosa, responsáveis pela comercialização/fornecimento de drogas na região, bem como pela prática de outros crimes necessários para a prática do crime maior, qual seja, o tráfico de drogas. 
    Durante o procedimento investigativo, restou demonstrado que o tráfico está sendo comandando e orquestrado por apenados que estão recolhidos no Presídio Estadual de Palmeira das Missões, os quais determinam suas ordens para o exterior do estabelecimento prisional, por meio da utilização de aparelhos de telefone celulares. 
    Durante a investigação, ficou demonstrado que MÁRCIO ZUANAZZI DO AMARAL, conhecido como "Guaraná", manifestou a intenção de associar-se a JOÃO MARCELO DA ROSA GONÇALVES, de alcunha "Santinho", namorado de DANÚNBIA, ambos com antecedentes policiais pela prática do crime de tráfico de drogas. 
    No decorrer da investigação do crime de tráfico de drogas, apurou-se que os investigados estão associados, tanto para a prática do crime de tráfico, como de associação para o tráfico e demais crimes necessários para a manutenção da organização criminosa, como receptação e porte de arma de fogo.
    Durante o período das interceptações telefônicas, ficou evidenciado que MARCO ZUANAZZI DO AMARAL, de alcunha "Guaraná", juntamente com VALDIR LOPES, "Dile"; TIAGO BASSO JACQUES e JOÃO MARCELO DA ROSA GONÇALVEZ, conhecido como "Santo ou Santinho", apenados recolhidos no estabelecimento prisional de Palmeira das Missões, utilizando-se de aparelhos de telefone celulares, comandam uma organização / associação criminosa com atuação nas áreas internas e externas do estabelecimento prisional, contando com a assistência de DANÚBIA JANAÍNA DE VARGAS; MONIQUE DA SILVA BORBA; MAICON BEHRENS LORENCATO, conhecido como "Uber"; ANDRESSA LOPES DOS SANTOS; EDIVALDO HAHN HERMES; VALMIR GONÇALVES; ROBSON BASSO JAQUES, conhecido como PELE; JOSIANE DALLAGNOL FERNANDES; ALDO MORAIS DO AMARAL; LUCIANO SCARIOT, conhecido como "Pisquila"; LISIANE LISBOA; LUCAS FERNANDO DE MIRANDA; VALDECIR BATISTA DE MELLO; ROBSON BASSO JAQUES, SERGIO DIRCEU SANTOS DE ALMEIDA; EVERTON FAGUNDES DE OLIVEIRA. 
    Além do mais, restou evidenciado que a maior parte da droga que ingressa no Presídio de Palmeira das Missões é de AILTON MORAES CORNEAU, conhecido como "Nenê". 
    Além destes, os investigados possuem, ainda, vinculação com JEFERSON JÚNIOR IEGLI RODRIGUES, conhecido como JF e "Padrinho", recolhido na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas e com anotação, em sua ficha e preso, de que é "chefe de quadrilha, líder narcotráfico, violento/ataque a guarda", e com demais apenados recolhidos no Presídio Estadual de Palmeira das Missões, como GUILHERME DE SOUZA OLIVEIRA e sua mãe CLEUSA SILVA SOUZA que, conforme degravação, ficou de receber droga em troca de pagamento de valores em dinheiro."
    Em sendo considerados os vastos relatórios investigativos, ordinariamente embasando representações por interceptações telefônicas/ações controladas realizadas durante a investigação, denota-se haver, sim, indícios suficientes de autoria dos representados pela autoridade policial, o que se depreende de análise dos documentos de fls. 10, 22/23, 54, 69/70, 73, 95/96, 119, 131/132, 142, 154/155, 199 a 204. 
    De outro lado, o Ministério Público, complementarmente, representou pela prisão preventiva de Monique, Antonio Marcos, Everton Fagundes e Ailton. Tal representação não se encontra, originariamente, na representação oriunda da autoridade policial. 
    Quanto a estes, assim como as demais, supramencionadas, existentes indícios suficientes de autoria delitiva. 
    Monique, em diálogos realizados e constantes na investigação (fls. 95/96, 119, 200/201), bem como em mensagens de texto (fls. 217, 219 e 224), teria envolvimento com a organização ora investigada. 
    Antônio Marcos, da mesma forma, teria participado de conversas correlatas, conforme fls. 69/70, além de, durante outras passagens (fls. 73 a 200), ter ficado evidenciada a existência de elementos suficientes de sua autoria delitiva. Everton Fagundes de Oliveira e Ailton Moraes Corneau, consoante se verifica dos elementos investigativos colhidos, seriam donos de drogas ilícitas introduzidas na Casa Prisional. É o que se depreende da fl. 246. 
    Além da presença dos requisitos relacionados ao fumus comissi della,: necessária a análise acerca da presença ou não dos atinentes ao periculum libertatis. E, nesse ponto, deve se verificar a gravidade concreta do fato ora investigado - vedada a fundamentação se utilizando da gravidade em abstrato do crime, consoante dominante entendimento dos Tribunais Superiores. 
    In casu, verifica-se que, existentes indícios suficientes de autoria, conforme já fundamentado, deve ser gizado que, dada a organização da cadeia dirigida ao tráfico de drogas, predominantemente encabeçada por pessoas integrantes do próprio sistema prisional, há a necessidade de garantir a ordem pública. Outrossim, em se tratando de crime equiparado a hediondo, bem como em razão de constituir o tráfico de drogas o desencadeador de diversos outros delitos que gravitam em torno dele - especialmente aqueles contra o patrimônio, e, por vezes, contra a vida -, mais grave ainda é a situação em que se verifica o comércio de drogas dentro do ambiente carcerário, envolvendo vários presos. 
    Ademais, consoante art. 313, inciso I, do CPP, com a redação da lei acima referida, a prisão preventiva é admitida em crimes com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, que é o caso, considerando-se tanto o crime de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06) quanto o de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13). 
    Ainda, diante da legislação processual atinente às prisões cautelares - Lei 12.403/11 - , acrescento que as medidas cautelares nesta previstas não se revelam adequadas ao presente, já que a garantia da ordem pública impõe, no caso concreto, a custódia dos representados. 
    Diante do exposto, tendo como norte os arts. 310 e seguintes do CPP, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Márcio Zuanazzi do Amaral, Valdir Lopes, Valdecir Batista de Melo, Tiago Basso Jacques, Guilherme de Souza Oliveira, João Marcelo da Rosa Gonçalves, Edivaldo Hahn Hermes, Jeferson Júnior legli Rodrigues, Valmir Gonçalves, LuCiano Scariot, Maycon Behrens Lorençato, Danúbia Janaína de Vargas, Robson Basso Jaques, António Marcos Mattos Castanho, Monique da Silva Borba, Everton Fagundes de Oliveira e Ailton Moraes Corneau, com fulcro nos arts. 311 e 312, do Código de Processo Penal, por haver indícios de autoria e prova da existência dos crimes de tráfico e de organização criminosa, a fim de garantir a ordem pública" (e-STJ, fls. 543-548, grifou-se).
    Consta, ainda, do acórdão impugnado:
    "Denego a ordem nos termos em que, quando do recebimento desta ação constitucional, indeferi liminarmente:
    II. Não é caso de deferimento do pedido de concessão liminar da ordem. Inicialmente, esclareço que, em sessão de julgamento realizada em 29 de maio de 2020, esta 3ª Câmara Criminal, à unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente:
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÕES MANTIDAS. Pacientes presos em 23 de maio de 2019, pela suposta prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e organização criminosa. Legalidade da prisão preventiva do paciente V.B.M. reconhecida pela Câmara no julgamento dos Habeas Corpus nº 70083693630, em sessão de julgamento realizada em 12 de março de 2020. Decreto de prisão preventiva suficientemente fundamentado. Pacientes que estão sendo processados por vários fatos que indicam, em tese e conforme a acusação, o envolvimento deles na suposta organização criminosa. Inexistência de comprovação no sentido de que os pacientes sejam portadores de doença que se enquadre no grupo de maior vulnerabilidade em relação ao vírus COVID-19, ou de que a saúde deles estaria debilitada/em risco em decorrência da pandemia do COVID-19, diante da eventual ausência de recebimento de atendimento adequado no interior da penitenciária. Quanto à situação do paciente M.Z.A., inobstante a documentação indicando ser portador de HIV, não houve qualquer comprovação de que a sua saúde estaria debilitada, ou que pudesse estar em risco diante da pandemia do COVID-19 diante da ausência de recebimento do tratamento adequado no interior da penitenciária. Necessidade da prisão preventiva reavaliada pelo juízo de origem em abril de 2020. Efetiva presença dos requisitos necessários à prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares diversas que não se mostra suficiente e adequada ao caso concreto. ORDEM DENEGADA.(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084123645, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 29-05-2020)
    Em 21 de julho de 2020, não foi conhecido o Habeas Corpus impetrado em favor do paciente por carência documental:
    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO ILÍCITO E ENTORPECENTES. CARÊNCIA DOCUMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. Ausência de juntada de cópias necessárias dos autos originários que impede a exata compreensão do caso concreto e, consequentemente, a análise das alegações do impetrante. Ausência, por exemplo, de cópias do Inquérito Policial, da denúncia, da decisão recorrida, entre outras. Não conhecimento que tem por fundamento evitar a perda de tempo que seria aguardar o julgamento pela Câmara de impetração desacompanhada de documentos essenciais, oportunizando que haja ingresso de nova ação constitucional regularmente instruída. Ausência de alegação/demonstração de impossibilidade de acesso aos autos. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084363530, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 21-07-2020)
    Segundo consta na denúncia, o paciente e os corréus, “promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa (...). Por sua vez, o codenunciado JEFERSON JÚNIOR IEGLI RODRIGUES, recolhido ao Presídio de Alta Segurança e de Charqueadas/RS, estava associado a MÁRCIO e também exercia comando individual e coletivo da organização criminosa, embora posicionado em nível hierárquico superior a este, já que credor de MÁRCIO em razão do fornecimento de drogas ilícitas destinadas à revenda e distribuição nesta região (...)” (páginas 17 e seguintes dos autos eletrônicos).
    O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido nos seguintes termos:
    Vistos. Cuida-se de requerimento de revogação de prisão preventiva e, subsidiariamente, fixação de cautelares diversas da prisão ou concessão de prisão domiciliar trazido pela Defensoria Pública, em relação aos réus Guilherme, Jeferson, Luciano, Márcio, Valdecir e Valdir. Inicialmente, considerando os termos da Recomendação 62/2020 do CNJ, apesar de o requerimento ter sido feito apenas relativamente a alguns dos réus, neste momento passo à análise da situação de todos os acusados, em observância ao ato administrativo suprarreferido E, nesse ponto, adianto que há de ser indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva manejado, bem como há de serem mantidas as custódias já determinadas nos autos. Conforme já exaustivamente fundamentado na decisão que decretou a segregação cautelar dos acusados, na qual foi devidamente fundamentado, por este Juízo, expondo as razões por que se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão provisória determinada, assim como nas dezenas de decisões que mantiveram o decreto, a cujos argumentos ora me reporto, as razões então expendidas mantêm-se hígidas, impondo-se, pois, a manutenção da prisão. Ademais, persistindo as razões do decreto, por óbvio que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, nem adequadas, ao caso em comento, no intuito de assegurar, especialmente, a garantia da ordem pública, conforme já reconhecido nestes autos. Outrossim, quantos aos argumentos novos trazidos, entende-se que, da mesma forma, não merecem prosperar. Tanto os requerimentos de revogação da prisão preventiva como o de concessão de prisão domiciliar, in casu, não encontram guarida no postulado constitucional da proporcionalidade. Explica-se: No que diz com a alegação de que a manutenção da prisão colocaria os presos em situação extremamente grave, não se coaduna com a realidade. A uma, porque inexistem casos confirmados do vírus Covid-19 nesta cidade; a duas, porque, conforme já analisado em de cisões pretéritas, devidamente fundamentadas, a prisão preventiva encontra-se amparada pelos requisitos legais autorizadores da medida; a três, porque os segregados, a princípio, expõem-se a probabilidade de contágio muito menor do que se estivessem em liberdade; e, a quatro, porque não se pode garantir que o preso, uma vez em liberdade: a) tome os cuidados sanitários necessários para evitar o contágio, b) não utilize sua liberdade para, eventualmente, aproveitar-se do estado de comoção e preocupação da sociedade para praticar crimes. De mais a mais, consoante alegado pelo Ministério Público, os órgãos administrativos, e aqui se incluem aqueles relacionados à administração prisional, têm tomado diversas medidas administrativas com o fito de orientar acerca de medidas para a prevenção do contágio do vírus mencionado. Ainda, conforme Parecer emitido pelo CREMERS, trazido pelo Ministério Público em sua manifestação, concluiu-se que o perigo de contágio entre os custodiados é significativamente menor que o da po pulação em geral, e que a manutenção dos presos pertencentes a grupos de risco é a medida mais segura no atual contexto. Quanto à existência da Recomendação 62/2020, oriunda do Conselho Nacional de Justiça, tem-se que, por óbvio, não possui natureza vinculante. Aliás, sequer possui natureza judicial, mas de mero ato administrativo que determina que sejam analisadas as condições específicas dos presos, o que, a toda evidência, é o que ocorre com a presente decisão. Com efeito, encontrando-se presentes os requisitos legais autorizadores do decreto, conforme amplamente já decidido nestes autos, ter- se-ia claro desrespeito ao princípio da proporcionalidade, em sua acepção da proibição da proteção insuficiente, em se soltar os acusados tendo em conta a situação difícil por que passa a sociedade com a propagação do vírus Covid-19.
    Ante todo o exposto, indefiro os pedidos de revogação da prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar. Intimem-se, inclusive os demais procuradores. Dil. Legais.
    Com efeito, em que pesem as alegações da impetrante, não verifico ilegalidade aparente que justifique o deferimento do pedido de concessão liminar da ordem, devendo ser aguardada a vinda de informações para julgamento pelo Colegiado.
    III. Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão liminar da ordem. 
    Efetivamente, não há respaldo para modificar o desfecho adiantado acima. De início, reitero que, em sessão de julgamento realizada em 29 de maio de 2020, esta 3ª Câmara Criminal, à unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente: [...] 
    Com efeito, a despeito de inexistir, na documentação acostada aos autos eletrônicos, menção de apreensão de drogas ou armamentos na posse direta do paciente, verifico que, na denúncia, quanto à participação do paciente, restou registrado o seguinte: “(...) o codenunciado JEFERSON JÚNIOR IEGLI RODRIGUES, recolhido ao Presídio de Alta Segurança de Charqueadas/RS, estava associado a MÁRCIO e também exercia comando individual e coletivo da organização criminosa, embora posicionado em nível hierárquico superior a este, já que credor de MÁRCIO em razão do fornecimento de drogas ilícitas destinadas à revenda e distribuição nesta região (...)” (páginas 17 e seguintes dos autos eletrônicos). 
    Outrossim, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (mediante representação da autoridade policial e requerimento do órgão acusatório, conforme consta nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora) e aquelas que mantiveram a custódia cautelar se encontram suficientemente fundamentadas, mencionando elementos do caso concreto que justificam a necessidade da medida extrema e sempre excepcional da segregação cautelar. 
    Ainda, no que diz respeito ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, verifico que a necessidade da custódia foi reavaliada em 30 de julho de 2020, conforme é possível observar na decisão acostada à página 132 dos autos eletrônicos. 
    Além disso, o paciente JEFERSON, nascido em 1988, é reincidente, pois registra condenação por porte